Tribunal: TJBA
Processo: 8050344-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050344-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO MARIO CARVALHO BARBOSA

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO E POSTERIORMENTE REVOGADO. AUTOR IDOSO, APOSENTADO, COM RENDA LÍQUIDA DE R$ 7.000,00. INSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR CAPACIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. RESTABELECIMENTO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração inequívoca da suficiência econômica da parte, o que não se verifica quando, não obstante a percepção de proventos consideráveis, subsistem circunstâncias pessoais (como idade avançada e despesas fixas essenciais) capazes de comprometer sua subsistência em caso de imposição das custas processuais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8050344-57.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
HUMBERTO MARIO CARVALHO BARBOSA

e agravado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .